Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não havendo alteração fática quanto aos motivos que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se sua manutenção em face da condenação do paciente, em especial por possuir antecedentes e reincidência específica, o que revela sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Precedentes.
2. Eventuais circunstâncias favoráveis, como possuir residência fixa no distrito da culpa e família constituída, não são suficientes para a soltura do paciente quando presentes os requisitos da sua prisão preventiva.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.